Tribunal: STF
Processo: RE 67815
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-05
Data de publicação: 1973-04-05

Ementa:
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O
HAVIDO COMO PADRAO SÃO DA MESMA TURMA. SE A COMPOSIÇÃO DESTA AO
ENSEJO EM QUE FOI EDITADO O PRIMEIRO E DIVERSA DA QUE A FORMAVA
QUANDO FOI PROFERIDO O SEGUNDO, MERECE CONHECIMENTO O RECURSO.
2. SE O ACÓRDÃO EMBARGADO VERSOU TEMA DIFERENTE DO QUE FOI DECIDIDO
NO PADRAO NÃO SE PODE OBVIAMENTE COGITAR DE QUALQUER DESACORDO ENTRE
UM E OUTRO.
3. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.